Tribunal: STF
Processo: RE 83604
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
- 1. O STF tem por firme sua jurisprudência de que o ICM não incide na importação de bens de capital para uso do importador, visto que não se configura no caso a circulação econômica da coisa importada, circunstância esta que é necessária à tipificação do fato gerador daquele tributo. 
2. Recurso extraordinário a que a Corte nega conhecimento por força da regra jurisprudencial fixada no verbete 286 da Súmula.